Tribunal: STF
Processo: Rcl 63420
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA QUE VISA A ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ADI Nº 3.395/DF. RE Nº 655.283-RG/DF (TEMA Nº 606/RG). RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA Nº 1.143/RG). DECISÃO DE MÉRITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MEDIDA CAUTELAR REVOGADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
 
1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Silveiras/SP, contra decisão da Vara do Trabalho de Cruzeiro/SP, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Cumprimento Provisório de Sentença nº 0011196-96.2023.5.15.0040, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
2.	O reclamante narra que, na origem, os ora beneficiários, Darci de Andrade Cardoso e Kátia Cardoso Rocha Lemos, ajuizaram ação trabalhista, por meio da qual requereram a anulação de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Destaca que, por desfecho do aludido PAD, os beneficiários foram demitidos do cargo de procurador municipal, atualmente regido pela Lei municipal nº 1.182, de 2022.
 
3.	Informa que o Juízo de origem julgou improcedente o pedido, porém o TRT da 15ª Região deu provimento ao recurso ordinário dos beneficiários, a despeito da incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa, ante a natureza administrativa do ato de demissão de empregado público, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
 
4.	Prossegue dizendo que foram opostos embargos declaratórios, rejeitados pela Corte Regional, e, após, recurso de revista com destino ao Tribunal Superior do Trabalho, no qual veiculada a tese de incompetência absoluta. Apesar disso, sobreveio a inadmissão do recurso excepcional, ensejando a interposição de agravo de instrumento. 
 
5.	Aduz a municipalidade que, antes mesmo da distribuição do recurso de revista, foi exarado o ato reclamado, em sede de tutela de urgência deferida no cumprimento provisório, o qual determinou a reintegração dos beneficiários (e-doc. 19).
 
6.	Requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a cassação do ato impugnado.
 
7.	Em 08/11/2023, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada, até exame final desta reclamação (e-doc. 22). A referida liminar foi referenda pelo Colegiado da Segunda Turma deste Supremo, em Sessão virtual de 24/11/2023 a 1º/12/2023 (e-doc. 41).
 
8.	O Tribunal reclamado prestou as informações (e-doc. 28). Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões. Destaca o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido pelos ora beneficiários, para a imediata reintegração dos ex-procuradores aos cargos anteriormente ocupados.
 
9.	Os beneficiários, Darci de Andrade Cardoso e Kátia Cardoso Rocha Lemos, apresentaram contestação (e-doc. 30). Apontam “atropelo à marcha processual”, uma vez restar configurado o intuito de obter, per saltum, o acesso antecipado a este STF. Dizem ausente a aderência estrita aos paradigmas invocados. Pugnam pela revogação da tutela, para restabelecer os efeitos da decisão proferida no Cumprimento de Sentença. Requerem a negativa de seguimento da presente reclamação.
 
10.	Os mencionados beneficiários também interpuseram agravo regimental contra a decisão liminar (e-doc. 34), pedindo o exercício de juízo de retratação ou, sucessivamente, o provimento do agravo para que se restabeleçam os efeitos da decisão reclamada.
 
11.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 38):
 
“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 655.283/DF (TEMA 606 DE REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PROVIMENTO EMANADO DA ADI 3.395/DF. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMPREGADOS PÚBLICOS REGIDOS PELO REGIME JURÍDICO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PRECEDENTE DOTADO DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CONHECIMENTO. 
1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 
2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 
3. Não há aderência estrita entre o pronunciamento paradigma (ADI 3.395/DF), pelo qual o STF decidiu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores”, e o ato reclamado, concernente à determinação de reintegração dos autores da ação trabalhista aos cargos anteriormente ocupados no município executado. 
4. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de demanda ajuizada por trabalhador contratado pela Administração Pública, sob o regime celetista. 
— Parecer pelo não conhecimento da reclamação”.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
14.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
15.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte no que diz respeito à competência da Justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.
 
16.	Com efeito, no julgamento da ADI nº 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
17.	Por sua vez, no julgamento do Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral (Recurso Extraordinário nº 655.283-RG/DF), o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese:
 
“A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão.”
 
18.	Para fins de cotejo, transcrevo a ementa do aludido Recurso Extraordinário nº 655.283-RG/DF (Tema RG nº 606):
 
“Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 
1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 
2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 
3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 
4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” 
6. Recursos extraordinários não providos.”
(RE nº 655.283-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/06/2021, p. 27/04/2021, republicação 02/12/2021; grifos nossos).
 
19.	Por fim, mais recentemente, este Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, fixando o Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa, com destaque para a modulação de efeitos então reconhecida:

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 
2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 
4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifo acrescidos)

20.	A partir do conjunto de julgamentos exarados por esta Corte, acima referenciados, extraio as premissas para a análise da presente reclamação: (1ª) do julgamento do mérito da ADI nº 3.395/DF, restou claro que o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça Trabalhista; (2ª) do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 655.283/DF, no qual se fixou o Tema n.º 606, esta Corte definiu que a “natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão”; e (3ª) do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.288.440/SP, que deu ensejo ao Tema n.º 1.143, este STF privilegiou a segurança jurídica, “modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. 

21.	Pois bem. Examinando detidamente o caso em testilha, agora em cognição exauriente, concluo que o Tema n.º 606 reforça um detalhe próprio daquilo que já fora manifestado na ADI n.º 3.395/DF, ou seja, de que o ato de demissão de empregado público se insere no âmbito do direito administrativo. 

22.	A propósito, a configuração da repercussão geral no RE n.º 1.288.440/SP objetivou aprioristicamente definir, a partir da natureza jurídica do ato de demissão, que a “... concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. Logo, não se discutiu, no mencionado leading case, a demissão de empregados públicos como espécie de sanção administrativa (caso dos autos), em função da prática de atos supostamente ilegais.

23.	Nesse contexto, considero não haver nada de particular no Tema n.º 606 que autorize, em cotejo com o caso vertente, e na estreita via da reclamação, priorizá-lo em desfavor dos parâmetros gerais fixados no Tema n.º 1.143, a respeito da modulação temporal. 

24.	Com efeito, a modulação se traduz em indispensável mecanismo, à disposição desta Suprema Corte, em favor da segurança jurídica ou de excepcional interesse social, cuja primazia ostenta notoriedade a partir da própria gênese e regramento do instituto. As balizas resguardadas pela modulação têm preponderância, inclusive sobre a própria declaração de inconstitucionalidade, a ponto de autorizar que a norma inconstitucional permaneça temporariamente produzindo efeitos em face de determinadas relações jurídicas.  
  
25.	Em síntese, conforme reiterado no julgamento do mérito da ADI nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça Trabalhista. Entretanto, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.288.440/SP, nove ministros desta Suprema Corte decidiram modular os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da respectiva ata de julgamento.

26.	No caso presente, verifico que a reclamação se volta especialmente contra a decisão proferida em sede de Cumprimento Provisório de Sentença (e-doc. 19), que determinou a imediata reintegração dos exequentes ao cargo do qual haviam sido demitidos, tendo em vista o reconhecimento de nulidade do PAD, em sede de recurso ordinário, por parte do TRT da 15ª Região. O acórdão da Corte Regional, por sua vez, que supostamente teria desafiado a jurisprudência vinculante desta Corte, foi proferido em sessão ordinária híbrida realizada em 29/11/2022 (e-doc. 13, p. 131-136), sendo complementado, após oposição de embargos de declaração, em sessão virtual realizada em 26/05/2023 (e-doc. 13, p. 192-203). Esse acórdão reformou a sentença de piso prolatada em 04/09/2018 (e-doc. 12, p. 64-73).

27.	Por qualquer dessas datas, o caso em tela deve ser submetido à modulação de efeitos reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.288.440/SP, cuja ata de julgamento foi publicada no DJE de 12/07/2023. Transcrevo novamente a parte final do comando vinculante: “(...) modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”.

28.	Por fim, oportuno ressaltar que, além da segurança jurídica, também a celeridade processual encontra abrigo explícito na Constituição da República (art. 5º, inc. LXXVIII). Na hipótese dos autos, a ação de origem foi proposta pelos ora beneficiários em 04/08/2017 (e-doc. 2, p. 2). Assim, estando em trâmite há mais de 6 anos na Justiça do Trabalho, o princípio constitucional da razoável duração do processo reforça a aplicação da modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento do Tema nº 1.143/RG. 

29.	Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo improcedente a Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 34).
 
Comunique-se à Vara do Trabalho de Cruzeiro/SP.
 
Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator